Tribunal: STF
Processo: ARE 1438945
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, por meio do acórdão (eDOC 64, p. 1-9) assim ementado:



    “RECURSO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE, AUTORIA E QUALIFICADORAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    É pacífico o entendimento jurisprudencial que a impronúncia ou a desclassificação do delito ou, ainda, o afastamento de qualificadoras, só podem ocorrer quando não existir prova mínima da materialidade do delito ou da sua autoria ou existir prova plena da ausência do animus necandi ou, no caso da qualificadora, que nenhuma prova sobre ela tenha sido produzida durante a instrução probatória. Não é a situação dos autos, razão pela qual se mantém a sentença de pronúncia, como prolatada, inclusive quanto ao crime conexo. 



    No presente caso, a versão acusatória veio corroborada pelo depoimento da vítima e de testemunhas presenciais dos fatos. Havendo, portanto, mais de uma tese em discussão, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 



    Recurso desprovido.” (eDOC 64, p. 8) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 68, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º e incisos LV, LVI, LVII, LXI, LXIII LXV e LXVI da Constituição Federal (eDOC 72, p. 1-89). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 71, p. 1-74).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 77, p. 1-18; eDOC 79, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 84, p. 1-92), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 82, p. 1-63).



     



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.346.783/RS (eDOC 89, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 91, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ademais, assevere-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.410.929 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “(...)



    2. Recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição da República, ao alegar, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    A despeito disso, não é de ser admitido o recurso, pois a violação aos dispositivos constitucionais, ao menos pelo prisma suscitado pelo Recorrente em suas razões recursais, não foi ventilada no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo ALFREDO BUZAID, ao comentar a Súmula 282 do STF, ‘ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento.’ (Edson Rocha Bonfim, in Recurso Especial, Prequestionamento, Interpretação Razoável, Valoração Jurídica da Prova, Editora Del Rey, 1992, p. 27).” (eDOC 79, p. 2; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente